Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-42.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000940-42.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), CRISTHYAN MONTEIRO ELIAS - CPF: 974.954.841-87 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE CONDICIONA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO À COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – EXIGÊNCIA DE REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV, DA CF – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA – RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ QUE NÃO IMPÕE OBRIGATORIEDADE – IRDR DO TJMG COM EFEITOS SUSPENSOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A exigência de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o prosseguimento de ação judicial consumerista viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, quando não há indícios concretos de litigância abusiva devidamente fundamentados pela autoridade judicial.

2. A Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça apenas sugere a exigência de tentativa prévia como indicativo para caracterização da pretensão resistida, não como requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda, sendo sua aplicação condicionada à existência de elementos que indiquem abuso do direito de ação.

3. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1000022-15.7099.7002 do TJMG (Tema 91), que tratava da possibilidade de exigência de prévia tentativa de solução extrajudicial para a propositura de ações judiciais consumeristas, teve seus efeitos suspensos, não podendo servir de fundamento para decisões judiciais.

4. Configura violação a direito líquido e certo do jurisdicionado a criação de requisitos não previstos em lei para o exercício do direito de ação, especialmente em relações de consumo, nas quais o consumidor não pode ser onerado com exigências excessivas para o acesso à Justiça.

5. Segurança concedida para determinar o prosseguimento do feito independentemente da comprovação de prévia tentativa de solução administrativa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
CRISTHYAN MONTEIRO ELIAS
contra ato do MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial de Rondonópolis, que determinou a suspensão do processo nº 1013934-45.2025.8.11.0003, condicionando seu prosseguimento à apresentação de comprovante de tentativa de resolução administrativa do conflito.

O impetrante sustenta, em síntese, que tal exigência viola seu direito líquido e certo de acesso à justiça, garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, criando obstáculo não previsto em lei para o exercício do direito de ação.

A liminar foi deferida no ID. 291321870.

A autoridade apontada como coatora prestou informações em ID. 293306371.

O litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão no ID. 296974862.

É o relatório.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis:

Constituição Federal, art. 5º:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A questão central consiste em verificar se a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o prosseguimento de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais viola direito líquido e certo dos impetrantes.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao impetrante.

No caso em análise, verifico que a autoridade impetrada, ao condicionar o prosseguimento do feito à comprovação de prévia tentativa de solução administrativa, fundamentou sua decisão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1000022-15.7099.7002 do TJMG, que trata da possibilidade de exigência de prévia tentativa de solução extrajudicial para a propositura de ações judiciais consumeristas.

Ocorre que, conforme apontado pelo impetrante, os efeitos do referido IRDR (Tema 91) foram suspensos pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que, por si só, já afastaria o fundamento utilizado pelo juízo de origem.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a tentativa prévia de resolução administrativa não constitui requisito obrigatório para a propositura de demanda judicial, especialmente em se tratando de relações de consumo, em que o consumidor não pode ser onerado com exigências excessivas para o exercício do seu direito fundamental de acesso à Justiça.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240, estabeleceu a necessidade de prévio requerimento administrativo apenas para as ações previdenciárias, não estendendo tal exigência para as demandas consumeristas. Mesmo naquele caso específico, o STF ressaltou que não se trata de esgotamento da via administrativa, mas apenas de demonstração de resistência à pretensão.

A Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, mencionada na decisão liminar, apenas sugere a exigência de tentativa prévia como indicativo para caracterização da pretensão resistida, não como requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda. Além disso, tal exigência somente seria admissível quando houver indícios concretos de litigância abusiva, devidamente fundamentados pela autoridade judicial, o que não se verifica no caso em análise.

O direito de ação está previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que estabelece que
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
Trata-se de garantia fundamental que deve ser interpretada de modo a assegurar sua máxima eficácia, não podendo ser restringida sem expressa previsão legal.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONDICIONAMENTO DA ANÁLISE DE LIMINAR À PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA ABUSIVA
. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

O art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 autoriza a suspensão do ato impugnado quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final.

A Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça sugere a exigência de tentativa prévia de solução administrativa apenas como indicativo para caracterização da pretensão resistida, não como requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda.

A inexistência de múltiplas ações ajuizadas pelo impetrante contra a mesma parte afasta a caracterização de litigância abusiva, não havendo fundamento para a exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa.

A decisão da autoridade coatora não apresenta fundamentação concreta sobre a existência de litigância abusiva, em desacordo com o art. 3º da Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

A exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para ingresso em juízo viola o direito fundamental de acesso ao Judiciário, garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Jurisprudência consolidada reconhece que não é necessário o prévio requerimento administrativo para configuração do interesse processual (N.U 1000127-96.2022.8.11.0088, Turma Recursal Única, julgado em 27/02/2023).

Segurança concedida. (N.U 1000065-72.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)

Portanto, a determinação judicial que impõe a necessidade de requerimento administrativo prévio, no caso concreto, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, representando indevida restrição ao exercício do direito de ação, o que justifica sua imediata cassação.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar o prosseguimento do feito nº 1013934-45.2025.8.11.0003, independentemente da apresentação de comprovante de tentativa de resolução administrativa do conflito.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025